Tribunal: STF
Processo: RHC 238149
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE CRIME CONTINUADO: IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPUGNAÇÃO À FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA PELO HOMICÍDIO TENTADO NÃO APRECIADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NEM NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Ediel Alves Moreira contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.12.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 844.272/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Segunda Vara do Tribunal do Júri da comarca de São Paulo/SP, em 24.4.2012, julgou “procedente o pedido formulado na presente ação penal, para o fim de condenar o réu Ediel Alves Moreira a cumprir pena de 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 121, § 2º, I e IV, e no art. 121, § 2º, IV e V, c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal” (fl. 4, e-doc. 9).



    3. Em 16.5.2013, no julgamento da Apelação Criminal n. 0022631-86.2010.8.26.0001/SP, interposta pela defesa, a Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nestes termos:



    “APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINARES REJEITADAS. ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES APRESENTADAS EM PLENÁRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENAS BEM FUNDAMENTADAS. IMPROVIMENTO DO APELO” (fl. 2, e-doc. 10).



    A condenação transitou em julgado para a defesa em 3.7.2013 e para a acusação em 19.7.2013 (e-doc. 11).



    4. Em 4.8.2023, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento da Apelação Criminal n. 0022631-86.2010.8.26.0001/SP, a defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 844.272/SP no Superior Tribunal de Justiça, “para que seja afastada a injusta condenação, absolvendo-se o paciente ou, subsidiariamente, seja reconhecida a figura da continuidade delitiva ou, ainda de forma subsidiária, que seja redimensionada a pena do Paciente referente ao homicídio tentado, aplicando-se a redução pela tentativa no máximo legal de 2/3 (dois terços)” (e-doc. 3).



    Em 22.11.2023, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do habeas corpus por ser substitutivo de recurso próprio. Assentou não ser caso de concessão de ordem de ofício e que a pretensão de absolvição ou de reconhecimento de continuidade delitiva demandaria reexame de fatos e provas (e-doc. 24).



    Em 12.12.2023, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNOS. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Constata-se que a modificação acerca da inexistência de elementos suficientes para a manutenção da condenação do ora paciente demanda o exame aprofundado de provas, o que é vedado na estreita via do habeas corpus. 



    2. O acórdão impugnado apresentou fundamentação concreta e em consonância com o entendimento jurisprudencial, para afastar a mencionada unidade de desígnio, de modo que as razões do Tribunal de origem não podem ser revisadas por meio do remédio heroico, diante da necessidade do revolvimento de matéria fático-probatória 



    3. Agravo desprovido” (e-doc. 37).



    5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “os crimes foram cometidos em continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal, e não em concurso material como restou decidido, bem como a diminuição pela tentativa deveria se dar no máximo legal de 2/3 (dois terços)” (fl. 3, e-doc. 42).



    Ressalta que “Danilo, a única testemunha ouvida em plenário, disse ter presenciado os fatos, alegando que o recorrente Ediel não estava no interior do veículo do qual partiram os disparos, comprovando, portanto, sua inocência” (fl. 6, e-doc. 42).



    Assinala que os “jurados se valeram apenas de supostos testemunhos extrajudiciais, que não foram repetidos em Juízo e, portanto, não servem para embasar a condenação, que foi confirmada pelo Tribunal de origem” (fl. 6, e-doc. 42). 



    Assevera ser “nítida a figura do crime continuado no presente caso, o qual foi afastado pelo magistrado de piso e pelo Tribunal de origem apenas por serem duas as vítimas” (fl. 8, e-doc. 42).



    Enfatiza que “o contexto pelo qual se deram os disparos é nítido, evidenciando que dentro da mesma oportunidade fática é o crime se deu. Inclusive, sequer havia notícia que a esposa da vítima fosse alvo dos criminosos, não se podendo afastar, até mesmo, a hipótese de seus ferimentos terem sido praticados involuntariamente” (sic, fl. 9, e-doc. 42).



    Sobre o homicídio tentado, argumenta que “a redução de pena face à tentativa deve ser aplicada em seu patamar máximo, de 2/3 (dois terços), vez que o iter criminis percorrido permaneceu demasiadamente distante da consumação” (fl. 10, e-doc. 42).



    Realça “que, em que pese terem sido efetuados vários disparos contra a vítima fatal, é imperioso levar em consideração que o executor deliberadamente abandonou a ação delitiva e se evadiu do local dos fatos, o que possibilitou o atendimento prestado à vítima sobrevivente” (fl. 10, e-doc. 42).



    Defende que “faltaram com proporcionalidade os julgadores, ao aplicar a redução em apenas 1/2 (metade) em vez de fazê-lo no patamar máximo de 2/3 (dois terços)” (fl. 11, e-doc. 42).



    Este o pedido: 



    “Diante do exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso ordinário em habeas corpus para que seja afastada a injusta condenação, absolvendo-se o paciente ou, subsidiariamente, seja reconhecida a figura da continuidade delitiva ou, ainda de forma subsidiária, que seja redimensionada a pena do Paciente referente ao homicídio tentado, aplicando-se a redução pela tentativa no máximo legal de 2/3 (dois terços)” (fl. 11, e-doc. 42).



    O Ministério Público Federal e o Ministério Público de São Paulo não apresentam contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-docs. 56 e 61).



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não provimento do recurso, em parecer com esta ementa:



    “Processo Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídios qualificados tentado e consumado. Pleito que busca a absolvição do paciente ou redução da pena aplicada.



    1. A autoria delitiva contra o paciente, reconhecida pelos jurados, encontra respaldo em elementos de prova do processo.



    2. Ficou demonstrada a ausência de unidade de propósitos nos crimes de homicídio praticados impedindo o reconhecimento da continuidade delitiva.



    3. O pleito que busca aplicação da fração máxima relativa à tentativa não foi analisada pelo TJSP tampouco pelo STJ; supressão de instâncias.



    4. Os argumentos apresentados no recurso ordinário requerem intensa análise do acervo fático-probatórios dos autos, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.



    5. Pelo desprovimento do recurso ordinário” (fl. 1, e-doc. 66).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Consta do processo que a sentença condenatória do recorrente transitou em julgado para a defesa em 3.7.2013 e para a acusação em 19.7.2013 (e-doc. 11), mais de dez anos antes de o Habeas Corpus n. 844.272/SP ser impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 4.8.2023.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARA DEFINIÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 226.422-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    8. Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia a autorizar a concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que se busca, no presente recurso ordinário em habeas corpus, absolvição do recorrente por ausência de provas e, subsidiariamente, reconhecimento da continuidade delitiva e revisão da dosimetria, com alteração da fração aplicada à tentativa de homicídio.



    9. Sobre a autoria dos crimes e a pretensão do reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes, o Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:



    “A r. sentença recorrida deve ser mantida.



    Por primeiro, observa-se que a Defesa pleiteou a apresentação das razões recursais em Segunda Instância. Todavia, constata-se que a petição de fls. 1148/1156, apresentada no Juízo de origem, em que questões preliminares e de mérito são aventadas, configuram as respectivas razões do apelo, não sendo caso de desentranhamento das contrarrazões juntadas às fls. 1163/1181.



    As preliminares arguidas não comportam acolhimento. (...)



    No mérito, a r. sentença recorrida deve ser mantida.



    A materialidade delitiva está comprovada no exame necroscópico de fls. 75/77 e 228/229.



    O APELANTE não compareceu ao julgamento e DANILO, única testemunha ouvida em Plenário, disse ter presenciado os fatos, alegando que EDIEL não estava no interior do veículo do qual partiram os disparos que atingiram as vítimas (mídia de fls. 1129).



    Por tal quadro, correta a condenação de EDIEL, posto que, diante da dualidade de correntes probatórias existentes nos autos, uma indicando-a como sendo um dos autores do crime em tela, enquanto que a outra o afastava desta imputação, os Srs. Jurados adotaram, na ótica dos mesmos, a que mais lhes pareceu real, qual seja a da presença da autoria e promoveram a condenação daquele.



    A soberania dos veredictos proferidos pelo Tribunal do Júri deve ser preservada e não se pode falar em julgamento manifestamente contrário às evidências dos autos quando uma das correntes probatórias é acolhida pelos Srs. Jurados, como ocorrido nos autos.



    O sistema pátrio determina a manutenção do veredicto lançado pelo Conselho de Sentença, em garantia constitucional, indicando que o mesmo só pode ser violado caso esteja solitário nos autos, sem apoio em qualquer elemento probatório por mais tênue que seja. O julgamento não é técnico mas de fato e realizado por integrantes da comunidade violada, segundo as suas próprias consciências.



    A continuidade delitiva não poderia ser adotada, visto que foram duas diferentes vítimas dos crimes perpetrados pelo APELANTE, praticados por motivações distintas.



    Por fim, não há que se falar em Protesto por Novo Júri ante a recente modificação processual havida.



    As penas devem ser mantidas, visto que fixadas com rigor, critério e fundamentação, espelhando a decisão dos Srs. Jurados e elementos constantes nos autos (fls. 1137/1138).



    Assim, rejeitadas as preliminares arguidas, nega-se provimento ao recurso, confirmando-se a r. sentença recorrida em todos os seus termos” (fls. 3-7, e-doc. 10).



    O Tribunal de Justiça de São Paulo não analisou a matéria sobre a fração de redução da pena aplicada à tentativa de homicídio.



    10. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 844.272/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik e negou provimento ao agravo regimental. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento no sentido de ser idônea a fundamentação do Tribunal estadual para manter a condenação do recorrente pelo Tribunal do Júri e o concurso material entre o crime de homicídio consumado e o crime de homicídio tentado e de que, para afastar a fundamentação, seria necessário revolvimento de fatos e provas:



    “Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Quanto à autoria, o acordão [do Tribunal de Justiça de São Paulo] assentou: (...)



    Desta forma, constata-se que a modificação acerca da inexistência de elementos suficientes para a manutenção da condenação do ora paciente demanda o exame aprofundado de provas, o que é vedado na estreita via do habeas corpus.



    A propósito, vejam-se os precedentes: (...)



    Quanto à suposta continuidade delitiva, assim assentou o acordão impugnado:



    ‘No tocante à impossibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva, o Tribunal de Justiça pontuou que foram ‘duas diferentes vítimas dos crimes perpetrados pelo APELANTE, praticados por motivações distintas’ (fl. 43).



    De fato, o objetivo dos agentes era matar o policial militar Cleverson Manoel Gomes por vingança, intento que foi alcançado, e matar a vítima Marília Mussino Gomes para assegurar a impunidade do primeiro crime. Não é possível, portanto, reconhecer a figura do crime continuado.’ (fls. 55/56)



    Esta Corte adota a teoria objetivo-subjetiva, a qual preconiza que não resta caracterizado o crime continuado apenas com o preenchimento dos requisitos objetivos previstos no art. 71 do Código Penal – CP, sendo necessária também a presença do requisito subjetivo, isto é, a unidade de desígnio.



    Tendo em vista o entendimento desta Corte, o acórdão impugnado apresentou fundamentação concreta e em consonância com o entendimento jurisprudencial, para afastar a mencionada unidade de desígnio, de modo que as razões do Tribunal de origem não podem ser revisadas por meio do remédio heroico, diante da necessidade do revolvimento de matéria fático-probatória. Vejam-se os precedentes:



    DIREITO E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO. RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. REVISÃO DOS FUNDAMENTOS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Para a configuração da continuidade delitiva entre crimes, deve haver a concomitância de exigências de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, espaço e modo de execução -, bem como de ordem subjetiva, configurada na unidade de desígnios. 



    2. Os fundamentos adotados pelo tribunal de origem não podem ser revisados em habeas corpus, diante do necessário revolvimento de matéria fático probatória. 



    3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 



    4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 606.513/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 26/2/2021). (...)



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental” (fls. 2-7, e-doc. 38).



    O Superior Tribunal de Justiça também não analisou a matéria referente à fração de redução da pena aplicada ao homicídio tentado.



    11. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Para rever a conclusão das instâncias judiciais antecedentes sobre o pedido de absolvição ou o pedido subsidiário de reconhecimento da continuidade delitiva e eventualmente afastar as premissas assentadas por aqueles órgãos julgadores de ausência de unidade de desígnios, seria necessário reexame de fatos e provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. REITERAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 227.229-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. 



    1. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos. 



    2. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação jurídica idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando a ausência de unidade de propósitos, ou seja, não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos. 



    3. Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 229.841-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TRÊS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO, EM CONCURSO MATERIAL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. O habeas corpus é via ‘inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva’ (RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. 



    2. Ademais, a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal tem exigido, para a caracterização da continuidade delitiva, o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos. Precedentes. 



    3. Hipótese em que as instâncias de origem afastaram, fundamentadamente, o reconhecimento do crime continuado. 



    4. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual ” (HC n. 108.012, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.9.2014).



    Na espécie vertente, não se demonstra ilegalidade ou teratologia nas decisões das instâncias anteriores. Idônea é a fundamentação para a condenação e para o reconhecimento do concurso material entre os crimes nos quais o recorrente foi condenado. Para afastar as conclusões das instâncias ordinárias, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório, inviável nesta sede.



    12. O exame do pedido formulado pelo recorrente sobre a fração de redução da pena aplicada pela tentativa do crime de homicídio, neste momento, traduziria dupla supressão de instância. O Tribunal de Justiça de São Paulo e o Superior Tribunal de Justiça não se manifestaram sobre a alegação de que a pena deveria ser redimensionada para que fosse considerado menor iter criminis percorrido e aplicada a fração de dois terços para a redução da pena pela tentativa.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se como exemplos os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 237.832-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 20.3.2024).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Matérias não apreciadas pelas instâncias anteriores. Dupla supressão de instância. No caso, não há manifesta ilegalidade a autorizar a atuação ex officio. 4. Recurso que não impugna os fundamentos da decisão agravada. Violação ao princípio da dialeticidade. 5. Agravo regimental não conhecido” (HC n. 233.356-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.1.2024).



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora